Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719168-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALGETEC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: NUCLEO INSTITUCIONAL DE ENSINO BRASDADOS GYN LTDA, CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ALGETEC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, parte Agravada, contra a decisão (ID 71898925) proferida por esta Desembargadora, que deferiu a concessão do efeito suspensivo em relação à decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Irresignado, o recorrido apresentou Embargos de Declaração (ID 72489765). Sustenta omissão da decisão liminar quanto à majoração de ofício do percentual de 10% sobre o faturamento bruto, quanto ao pedido de recuperação judicial das embargadas e quanto à ausência de exaurimento dos atos executórios, invocando o Tema 769 do STJ. Ao final, requer a supressão das omissões e efeitos infringentes ao recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 72781626). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de erro material, obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, o embargante pretende a reanálise da tese apresentada no recurso e a alteração do entendimento consignado na decisão recorrida, pretensões que devem ser aviadas no recurso cabível. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado e que se confunde com o próprio mérito do agravo. Dessa forma, rejeito os embargos. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital